Tribunal: TJES
Processo: 5011989-79.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011989-79.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THEO SILVA SOARES SALINO e outros

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA REQUISITOS DO
S
ART
S.
312
E 313
DO CPP. VERIFICADOS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, merecendo destaque a manutenção da ordem pública.

2. Embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, como no caso em epígrafe. (STJ; AgRg-HC 494.420/SC 2019/0049411-4; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro;
Sexta Turma;

J. 18.06.2019)

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5011989-79.2024.8.08.0000

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: THEO SILVA SOARES SALINO E ANA MARIA DA PENHA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS/ES

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
THEO SILVA SOARES
e
ANA MARIA DA PENHA SILVA
em face de suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Domingos Martins/ES, nos autos do processo nº 5000929-92.2023.8.08.0017.

O impetrante sustenta, essencialmente, a ausência de motivação para a decretação da prisão preventiva sob o argumento de que não se encontram preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação ou manutenção da medida cautelar.

Por tais motivos, pugna liminarmente pela revogação da prisão preventiva dos pacientes e, subsidiariamente, pela substituição por outra medida cautelar diversa do cárcere.

A liminar foi indeferida (ID 9605206).

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem (ID 9688113).

Pois bem.

Ressalto, inicialmente, que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º (homicídio qualificado), inciso II (motivo fútil) c/c art. 14, inciso II (tentado) e art. 147 (ameaça), todos do Código Penal. A propósito, consta da denúncia que:

FATO 01

Consta do caderno informativo em anexo, que serve como base a presente, que no dia 22 de setembro de 2023, por volta das 00h30min, na localidade da Rua Isaac Lampier, Centro, Domingos Martins/ES, os ora denunciados THEO SILVA SOARES SALINO e ANA MARIA DA PENHA SILVA, em comunhão de esforços e desígnios e de suas livres e conscientes vontades, com intenção homicida e por uma discussão de somenos importância, arremessaram garrafas de vidro e pedras comumente conhecidas como “paralelepípedos” na vítima DANILO DUARTE DE MELLO, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Médico de fl. 49 (doc. 31506297) e Laudo Indireto (doc. 37666965), que só não foram a causa eficiente de sua morte, por circunstâncias alheias à vontade dos DENUNCIADOS.

FATO 02

Consta ainda, que no mesmo contexto fático, os ora denunciados THEO SILVA SOARES SALINO e ANA MARIA DA PENHA SILVA, ainda de suas livres e conscientes vontades e em comunhão de esforços e desígnios, ameaçaram de mal injusto e grave as vítimas DANILO DUARTE DE MELLO, BRUNO CARLINI OLIVEIRA, EDNA NASCIMENTO SILVA e DAYANA PIMENTEL CARVALHO, dizendo que iriam matá-las.

Após receber a denúncia proposta pelo
parquet
, a Magistrada
a quo
proferiu decisão mantendo as prisões preventivas dos acusados, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como apontou existência da prova da materialidade e autoria delitiva, senão vejamos:

“(...) Sabe-se que, para decretação da custódia preventiva é necessária a demonstração da existência de pressupostos (fumus comissi delicti) e fundamentos (periculum libertatis) legais que justifiquem tal segregação.

Quanto aos pressupostos, verifica-se, no caso concreto, a indicação suficiente de autoria, corroborando com a materialidade patente, ante o Boletim Unificado nº 52382283 e depoimentos colhidos na investigação criminal.

No que tange aos fundamentos, para decretação da cautelar deve estar presente pelo menos um daqueles insculpidos no artigo 312 do CPP e desde que configurada uma ou mais das situações previstas no artigo 313 do mesmo Diploma Processual.

Observa-se, no presente caso a presença de fundamentos autorizadores da prisão cautelar, contidos no art. 312 do CPP. Vejamos:

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA: Atitudes criminosas como as aqui relatadas geram enorme intranquilidade à sociedade local, o que justifica a constrição de sua liberdade, vez que, ambos os suspeitos têm reiterado na prática delitiva, o que torna necessária uma resposta eficaz da Justiça no sentido de coibi-lo, exigindo uma postura mais rígida do Poder Judiciário no que diz respeito à sua liberdade de locomoção, demonstrando, por conseguinte, a necessidade da decretação de sua prisão preventiva, a bem da ordem pública.

CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL: Os autos encontram-se em fase inicial, motivo pelo qual a liberdade do indiciado poderá colocar em risco a colheita de provas, especialmente na produção de prova testemunhal, isto porque existem muitos fatos a serem esclarecidos.

Outrossim, com base no art. 313 do CP, admitida está a custódia, eis que a pena pertinente ao delito em questão ultrapassa a condição disposta no inciso I.

Ante exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANA MARIA DA PENHA SILVA e THEO SILVA SOARES SALINO, com fulcro no art. 312 do CPP, pelos motivos demonstrados acima. (...)”

Destarte, em detida análise dos autos, não foi possível verificar qualquer ilegalidade evidente, restando inócua a constatação da existência de constrangimento ilegal sofrido pelos pacientes.

Ainda, no que se refere à revogação da prisão preventiva, segundo consta dos autos, os pacientes foram denunciados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, inciso I, do CPP,

in verbis
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Assim, conforme acima demonstrado, verifico que o julgador de primeiro grau demonstrou de maneira fundamentada a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Desse modo, vislumbro que a prisão dos pacientes é necessária para a preservação da ordem pública, uma vez que o incurso penal no presente caso demonstra a periculosidade dos pacientes.

Em relação à aplicação de medida cautelar diversa da prisão, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte:
“Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
s
omente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, indicadas pela quantidade da droga apreendida, além do registro de ações penais em curso pela prática da mesma infração.”
(STJ; AgRg-HC 907.162; Proc. 2024/0137126-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 27/08/2024)

Neste viés, como bem pontuado pela D. Procuradoria de Justiça no ID 9688113, não verifico a possibilidade de aplicação das medidas diversas da prisão cautelar, sobretudo ao considerar as particularidades inerentes ao caso.

Por fim, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, como no caso em epígrafe. (STJ;
AgRg-HC 494.420; Proc. 2019/0049411-4; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Ant
ô
nio Saldanha Palheiro; Julg. 18/06/2019; DJE 27/06/2019)

Ante o exposto, e em consonância com a D. Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.